Tribunal: STJ
Processo: 1502095-72.2020.8.26.0536
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2113461 - SP (2023/0444161-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JULIO CESAR MONCAYO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROSILENE CRISTINA OTAVIAVO - DEFENSORA
PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E
VALOR DA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO.
RES FURTIVA
INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por JULIO CESAR MONCAYO
contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público
para afastar a aplicação do princípio da insignificância e restabelecer a
sentença condenatória por tentativa de furto. O recorrente tentou subtrair fios
elétricos de cobre, baldes plásticos e lâmpadas, avaliados em R$ 597,00,
sendo absolvido em segundo grau com base na insignificância da conduta. A
decisão agravada entendeu pela inaplicabilidade do princípio em razão da
reincidência específica do agente e do valor da res furtiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação
do princípio da insignificância em caso de furto tentado, quando o agente é
reincidente e o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo
vigente à época dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença
simultânea de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de
periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a reincidência específica e o valor da
superior a
res furtiva
Documento eletrônico VDA47609352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: f912ff31-a1d8-4262-b677-57c713632e4a

10% do salário mínimo impedem o reconhecimento da atipicidade material
da conduta.
5. A tentativa de subtração de bens avaliados em R$ 597,00, cerca de
57% do salário mínimo vigente à época dos fatos, associada à reincidência do
agente, demonstra habitualidade delitiva incompatível com a aplicação do
princípio da bagatela.
6. A decisão agravada está em conformidade com precedentes do
STJ, os quais afirmam que, salvo peculiaridades muito excepcionais, a
reiteração criminosa impede a exclusão da tipicidade penal com base na
insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A reincidência específica do agente e o valor da res furtiva
superior a 10% do salário mínimo vigente impedem a aplicação do princípio
da insignificância.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade incompatível com a
mínima ofensividade exigida para o reconhecimento da atipicidade material
da conduta.
3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de
vetores objetivos e subjetivos, cuja ausência autoriza a subsunção típica da
conduta.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47609352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: f912ff31-a1d8-4262-b677-57c713632e4a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2113461 - SP (2023/0444161-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JULIO CESAR MONCAYO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROSILENE CRISTINA OTAVIAVO - DEFENSORA
PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E
VALOR DA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO.
RES FURTIVA
INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por JULIO CESAR MONCAYO
contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público
para afastar a aplicação do princípio da insignificância e restabelecer a
sentença condenatória por tentativa de furto. O recorrente tentou subtrair fios
elétricos de cobre, baldes plásticos e lâmpadas, avaliados em R$ 597,00,
sendo absolvido em segundo grau com base na insignificância da conduta. A
decisão agravada entendeu pela inaplicabilidade do princípio em razão da
reincidência específica do agente e do valor da res furtiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação
do princípio da insignificância em caso de furto tentado, quando o agente é
reincidente e o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo
vigente à época dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença
simultânea de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de
periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a reincidência específica e o valor da
superior a
res furtiva
Documento eletrônico VDA47609363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:38
Código de Controle do Documento: 1f458d30-395a-4299-a085-34da9352ee2e

10% do salário mínimo impedem o reconhecimento da atipicidade material
da conduta.
5. A tentativa de subtração de bens avaliados em R$ 597,00, cerca de
57% do salário mínimo vigente à época dos fatos, associada à reincidência do
agente, demonstra habitualidade delitiva incompatível com a aplicação do
princípio da bagatela.
6. A decisão agravada está em conformidade com precedentes do
STJ, os quais afirmam que, salvo peculiaridades muito excepcionais, a
reiteração criminosa impede a exclusão da tipicidade penal com base na
insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A reincidência específica do agente e o valor da res furtiva
superior a 10% do salário mínimo vigente impedem a aplicação do princípio
da insignificância.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade incompatível com a
mínima ofensividade exigida para o reconhecimento da atipicidade material
da conduta.
3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de
vetores objetivos e subjetivos, cuja ausência autoriza a subsunção típica da
conduta.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIO CESAR MONCAYO
contra decisão de fls. 326-330, que deu provimento ao recurso especial para afastar a
incidência do princípio da insignificância.
Sustenta a parte agravante que, apesar da decisão monocrática ter afastado a
aplicação do princípio da insignificância em razão do valor dos bens ser superior ao
salário mínimo e por ser o réu reincidente, a pouca ofensividade da conduta impõe o
reconhecimento do crime de bagatela.
Argumenta que o poder punitivo do Estado deve ser regido pelo princípio da
intervenção mínima, devendo o Direito Penal intervir apenas em casos de ataques muito
graves aos bens jurídicos mais importantes. Alega que, na hipótese dos autos, não houve
dano ou perigo efetivo de dano ao bem jurídico, devendo-se considerar atípica a conduta
ante a irrisória ofensa ao bem jurídico tutelado.
Documento eletrônico VDA47609363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:38
Código de Controle do Documento: 1f458d30-395a-4299-a085-34da9352ee2e

O agravante cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal que admitem a aplicação do princípio da insignificância mesmo em
casos de reincidência, desde que o valor do bem seja irrisório e não haja relevante lesão
ao bem jurídico tutelado.
Requer, portanto, a reconsideração da decisão para reconhecer a atipicidade da
conduta e absolver o agravante, ou, alternativamente, a fixação do regime aberto para
cumprimento da pena imposta.
Contrarrazões apresentadas (fls. 363-375).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 326-330):
Em recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, requer-se o afastamento do reconhecimento do princípio da insignificância
mediante o qual o acórdão absolveu o acusado, assim ementado (fl. 233):
Apelação - Tentativa de subtração - Aplicação do princípio da
insignificância - Bens de reduzido valor e restituição à vítima - Absolvição -
Apelo a que se dá provimento para absolver.
A petição inicial do recurso especial está adstrita à desconstituição do julgado e
restabelecimento da sentença condenatória. Contudo, como se observa do acórdão, a defesa
apelou da sentença para obter a absolvição dado o crime de bagatela e para obter a redução
com eficácia máxima relativamente à tentativa de furto. Essa situação jurídica projetar-se-á,
se for o caso, nos limites do julgamento que estou proferindo como Relator.
Assim, reconstitui-se que o réu foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara da
Comarca de Praia Grande por tentativa de furto de fios elétricos de cobre, baldes plásticos e
lâmpadas, avaliados em R$ 597,00. Interposta apelação pela defesa, foi provida para
absolver o recorrente da acusação de tentativa de furto, com fundamento no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal (CPP), pela aplicação do princípio da
insignificância.
No presente recurso, o Ministério Público do Estado de São Paulo alega que o acórdão
recorrido contrariou o artigo 155 do Código Penal ao aplicar o princípio da insignificância,
mesmo reconhecendo a habitualidade criminosa do réu e o valor dos bens subtraídos.
Argumentou que a reincidência específica e o valor dos bens impedem a aplicação do
princípio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Requer-se, pois, como já observado, a cassação do acórdão recorrido e o
restabelecimento da sentença condenatória do juízo competente.
As contrarrazões não foram apresentadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso especial
ou pelo seu desprovimento.
Documento eletrônico VDA47609363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:38
Código de Controle do Documento: 1f458d30-395a-4299-a085-34da9352ee2e

É o relatório. Decido.
O recurso especial foi admitido no Tribunal de Justiça (fl. 303) e atende aos requisitos
legais tempestividade e cabimento.
Acerca da controvérsia, extrai-se do acórdão a seguinte fundamentação (fls. 232-238):
Segundo a denúncia, no dia 05 de julho de 2020, por volta de 20h50min, na
Av. Marechal Malet, 1937, Boqueirão, o apelante tentou subtrair para si, fios
elétricos de cobre, 09 baldes plásticos e 07 lâmpadas que guarneciam via
(quinhentos e noventa e sete reais
pública municipal, totalizando R$ 597,00
fls. 07/08), não consumando o delito por razões alheias à sua vontade.
[...]
Contudo, incide no presente caso o princípio da insignificância.
O Supremo Tribunal Federal já consolidou alguns critérios advindos da
doutrina para o reconhecimento da infração bagatelar, quais sejam, a ausência
de periculosidade social da ação, a mínima ofensividade da conduta do agente,
a falta de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão
jurídica causada (HC 84.412/SP. Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.11.2004).
Conforme se verifica, os três primeiros parâmetros dizem respeito à
insignificância da conduta e, o último, à insignificância do resultado jurídico.
Frise-se que não é necessário que esses quatro pressupostos estejam
presentes, cumulativamente, para a aplicação do princípio da insignificância.
A depender do caso concreto, basta a irrelevância da conduta ou do resultado
jurídico.
[...]
In casu, verifico que não há ofensa a bem jurídico relevante na conduta do
, isto é, há inexpressividade da lesão jurídica causada (resultado) de
apelante
modo que o fato deve ser tido como insignificante.
Ademais, trata-se de delito ausente de violência ou grave ameaça à pessoa,
cujo bem subtraído foi prontamente recuperado e restituído à vítima,
inexistindo qualquer prova de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado. Não se
olvidando, a recuperação integral da
, motivo pelo qual a conduta
res furtiva
descrita na inicial acusatória não reverberou nenhum prejuízo à empresa
atacada.
Ressalto ainda que, reincidência e maus antecedentes não impedem a
configuração da insignificância, tendo em vista que se analisa o fato, e não a
. É dizer, os antecedentes do réu em processo penal não
pessoa do imputado
integram o juízo de tipicidade. E o que ora se reconhece é causa supralegal de
exclusão da tipicidade.
[...]
Dessa forma, reputo totalmente desnecessária e descabida a imposição da
pena, face à nítida desproporcionalidade em relação à conduta admitida e da
ausência de qualquer prejuízo à ofendida.
Documento eletrônico VDA47609363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:38
Código de Controle do Documento: 1f458d30-395a-4299-a085-34da9352ee2e

Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio
da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso, o recorrente tentou subtrair "fios elétricos de cobre, 09 baldes plásticos e 07
lâmpadas que guarneciam via pública municipal, totalizando R$ 597,00 (quinhentos e
noventa e sete reais)".
O acórdão recorrido absolveu o acusado ao entendimento de que a reincidência, por si
só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, destacando que a lesão jurídica
causada foi inexpressiva, e que os bens subtraídos foram prontamente recuperados e
restituídos à vítima, inexistindo qualquer prova de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado.
De encontro ao julgado, o valor dos bens subtraídos a cerca 57% (cinquenta e sete por
cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Concomitantemente o acusado é
reincidente, circunstâncias que, conforme a jurisprudência do STJ, não tornam
recomendável o reconhecimento da atipicidade material em relação à insignificância da
conduta.
A propósito de tal entendimento:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DOS BENS
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. REINCIDÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus em favor do agravante, que pleiteia a aplicação do princípio da
insignificância em caso de furto de duas garrafas de uísque avaliadas em R$
204,80.
2. O Tribunal de origem, em sede de apelação, considerou que o valor dos
bens furtados supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e que o
agravante é reincidente específico em crime de furto, o que impede a aplicação
do princípio da insignificância.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da
insignificância pode ser aplicado em caso de furto de bens avaliados em valor
superior a 10% do salário mínimo vigente, considerando a reincidência do
agente.
III. Razões de decidir
4. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens
furtados supera 10% do salário mínimo vigente, conforme jurisprudência desta
Corte.
5. A reincidência do agente impede a aplicação do princípio da
insignificância, pois demonstra habitualidade delitiva e descaso com os
comandos da lei.
Documento eletrônico VDA47609363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:38
Código de Controle do Documento: 1f458d30-395a-4299-a085-34da9352ee2e

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a reiteração no cometimento de infrações penais é incompatível com a
aplicação do princípio da insignificância.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 970.198/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
26/3/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO.
ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
CONFIGURADO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA.
VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 10% DO
SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como
obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional
peculiaridade do caso. Ademais, não cabe o princípio da bagatela quando o
valor do bem furtado supera o percentual de 10% do salário-mínimo em vigor
à época dos fatos.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 921.477/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA.
IMPOSSIBILIDADE.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR DA RES
FURTIVAE (DUAS CALÇAS JEANS AVALIADAS EM R$ 398,99) QUE
NÃO PODE SER CONSIDERADO INEXPRESSIVO. REITERAÇÃO EM
CRIMES PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS
PARA A CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA
ANTE
A
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. PRECED ENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o
entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a
conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a
atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas
consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do
grau de afetação da ordem social que ocasionem.
2. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que,
para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica,
deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade
da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade
Documento eletrônico VDA47609363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:38
Código de Controle do Documento: 1f458d30-395a-4299-a085-34da9352ee2e

da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve
ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não
representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à
integridade da própria ordem social. Precedentes.
3. Na espécie, além de o valor da res furtiva ser superior a 10% do salário
mínimo vigente à época dos fatos (subtração de duas calças jeans avaliadas em
R$ 398,99), associado ao fato de o paciente ser reincidente em crime
patrimonial e em cumprimento de pena no modo aberto, indica que a censura
penal anterior não foi eficiente em impedir seu retorno à prática delitiva.
4. Desse modo, não preenchidos os requisitos relativos ao reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento do paciente e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada, não deve ser reconhecida a aplicação do princípio da
insignificância penal.
5. Agravo regimental a que nega provimento.
(AgRg no HC n. 894.596/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/3/2024
22/3/2024
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a incidência do
princípio da insignificância, em consequência, determino o reenvio dos autos ao Tribunal de
origem para a análise de questão remanescente feita pela defesa no recurso de apelação.

Em que pese a irresignação da parte agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida, pois proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do
princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
No caso, o recorrente tentou subtrair "fios elétricos de cobre, 09 baldes
plásticos e 07 lâmpadas que guarneciam via pública municipal, totalizando R$ 597,00
(quinhentos e noventa e sete reais)".
O Tribunal de origem absolveu o réu ao entendimento de que a reincidência,
por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, destacando que a lesão
jurídica causada foi inexpressiva, e que os bens subtraídos foram prontamente
recuperados e restituídos à vítima.
De encontro ao julgado, o valor dos bens subtraídos a cerca 57% (cinquenta e
sete por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Concomitantemente, o
, circunstâncias que, conforme a jurisprudência do STJ, não tornam
acusado é reincidente
Documento eletrônico VDA47609363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:38
Código de Controle do Documento: 1f458d30-395a-4299-a085-34da9352ee2e

recomendável o reconhecimento da atipicidade material em relação à insignificância da
conduta.
Portanto, a parte agravante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta
a desconstituir a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47609363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:38
Código de Controle do Documento: 1f458d30-395a-4299-a085-34da9352ee2e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0444161-0
REsp 2.113.461 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15020957220208260536
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: JULIO CESAR MONCAYO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROSILENE CRISTINA OTAVIAVO - DEFENSORA PÚBLICA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIO CESAR MONCAYO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROSILENE CRISTINA OTAVIAVO - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212485812425584704@
2023/0444161-0 - REsp 2113461 Petição : 2025/0032928-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:58:10
Código de Controle do Documento: EDE306F7-7DED-447E-B8A9-8AABCE845F41